Tribunal: TJDFT
Processo: 0714650-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu parte do agravo de instrumento interposto pelo embargante.
Alegação de obscuridade quanto ao não conhecimento parcial do recurso, sob o argumento de que as teses acatadas para fins de reconhecimento do direito do embargante à realização de pesquisa via SISBAJUD também subsidiariam os pedidos não conhecidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se há obscuridade na decisão embargada a justificar a modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer dessas hipóteses, uma vez que o acórdão embargado apresentou de forma clara as razões pelas quais parte do agravo de instrumento não foi conhecida.
5. A parte embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já analisada e decidida, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirmam que o mero inconformismo da parte não configura obscuridade apta a justificar a oposição de embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A obscuridade apta a justificar embargos de declaração exige que o texto da decisão impeça a certeza jurídica quanto à matéria resolvida. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 22/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 28.05.2014, DJe 09.06.2014; TJDFT, Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 27.01.2021, DJE 11.02.2021.